Tribunal: STF
Processo: RHC 254505
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 960.296/AL, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL POR NÃO TER SIDO FEITO O AVISO DE MIRANDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, anteriormente impetrado, por ser substitutivo de recurso próprio, e entendeu inexistente flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de ofício.



    II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir:



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    3. O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade previsto no referido comando sumular.



    IV. Agravo regimental não conhecido (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, sustenta-se:



    O argumento da impetrante, em síntese, consiste em apontar que o depoimento dos policiais caracteriza-se como prova ilícita por derivação, pois sua origem fora a confissão informal do paciente feita durante a abordagem policial, sem que lhe fossem garantidos o direito de consultar um advogado e de permanecer em silêncio.



    Como se sabe, toda pessoa presa tem direito de ser informada sobre o direito de se consultar com um advogado e de permanecer em silêncio (artigo 5º, LXIII, da CF/88). No caso concreto, nenhum desses direitos foi garantido ao paciente, que foi ouvido perante os policiais militares, sem nenhuma proteção legal, ocasião em que foi obtida a conhecida “confissão informal”. A ilicitude de tal prova é flagrante e, consequentemente, contamina as provas dela derivadas (fruits of the poisonous tree), isto é, a ilicitude atinge igualmente o depoimento dos policiais que corroboraram a “confissão informal”.



    [...]



    O direito ao silêncio – ou, mais amplamente, o direito de não produzir prova contra si mesmo – é uma prerrogativa que o indivíduo possui de se negar a produzir prova contra si mesmo. Semelhante ao “aviso de Miranda” do direito norte-americano, é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro no art. 5º, LXIII da CF/88, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 14, 3 ‘g’) e no Pacto de São José da Costa Rica (art. 8, 2, ‘g’).



    Ora, ainda que o paciente tivesse “confessado” aos policiais a prática do crime, tal “confissão” é nula, e por isso, não poderia subsidiar sequer uma denúncia, muito menos uma condenação, pois dela não poderia advir qualquer efeito.



    Verifica-se, então, que se levarmos em consideração os depoimentos dos policiais que conduziram o paciente até a delegacia e a suposta “confissão informal”, conclui-se que ele foi levado a produzir provas contra si, sem a devida advertência de seu direito ao silêncio. Se há algum depoimento que merece maior credibilidade é aquele prestado em juízo, na presença de acusação e defesa e que foi submetido ao contraditório.



    Assim, resta comprovada a ilicitude da confissão informal do paciente e, consequentemente, das provas dela derivadas (depoimento dos policiais e apreensão de drogas, que consubstanciaram a base empírica da condenação), merecendo o paciente a concessão da ordem para o fim de ser absolvido.



    Desse modo, o constrangimento ilegal está cristalinamente demonstrado nos autos, sendo absolutamente desnecessário revolver o material fático-probatório, já que não se alega simplesmente a insuficiência ou ausência de indícios de autoria; tampouco se afirma a preponderância da corrente probatória sustentada pela Defesa sobre aquela ventilada pelo Ministério Público. A questão aqui debatida diz respeito à completa inadmissibilidade das “provas” que embasaram a condenação (doc. 58, pp. 4-5).



    Ao final, busca-se:



    [...] uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial (doc. 58, pp. 5-6).



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões, pugnando pelo “cabal improvimento do recurso manejado” (doc. 77).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo.



    No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-STJ fls. 382-389):



    [...]. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    Passo a análise de ofício.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, o que não vislumbro no caso em julgamento.



    Busca a defesa a declaração de nulidade da busca pessoal, ao argumento de irregularidades na atuação policial.



    Observa-se, quanto ao ponto, que esta Corte, em decisão proferida pela 5ª turma, já analisou a matéria, no julgamento do RHC195804, concluindo pela validade da diligência, em acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. CONFISSÃO INFORMAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Conduta envolvendo busca pessoal realizada com base em denúncia de populares sobre tráfico de drogas. O réu, identificado conforme descrição, foi abordado e confessou a prática delitiva, levando os policiais ao local onde estavam drogas e armas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e baseada em denúncia anônima, e se tal busca constitui prova ilícita. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal foi considerada legal, pois houve confissão informal e indicação do local das drogas pelo próprio réu, configurando fundadas razões. 4. A diligência foi realizada dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo aleatória. 5. A análise do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência sobre a validade de buscas pessoais baseadas em fundada suspeita. IV. Recurso desprovido.



    Acerca da aventada nulidade da confissão informal, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 21-22):



    "10. Na espécie, os policiais agiram de acordo com a experiência e treinamento inerente à função policial, no exercício legítimo da profissão e dentro da margem de apreciação dos fatos (TJ-DF 07223425120218070003 1775148, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/10/2023). 11. Assim, inexiste possibilidade de declarar a nulidade das provas, quais sejam o depoimento dos policiais e as drogas localizadas junto ao recorrente, tendo em vista que foram produzidas dentro da legalidade e com respeito ao art. 244, do CPP. Ao examinar as peculiaridades dos autos, não houve qualquer mácula quanto aos fatos que se sucederam, vez que o patrulhamento policial agiu de acordo com o esperado no que diz respeito à função, sem excessos morais ou físicos em relação ao recorrente. 12. Quanto à alegação de que a condenação teve como fundamento a confissão informal perante os policiais, ressalta-se que, apesar de a confissão não ter sido reiterada em juízo pelo recorrente, é importante salientar que a condenação se baseia em outros elementos de prova, notadamente a circunstância flagrancial em que detido o apelante, na posse total de 680g (seiscentos e oitenta gramas) de cocaína, além de "loló", balança de precisão e de uma espingarda calibre 12, acompanhada de munições desse mesmo calibre (auto de exibição e apreensão às págs. 18/19)." 13. A natureza alucinógena das drogas apreendidas restou atestada em laudo pericial (págs. 194/198 e 199/204), assim como a potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas (págs. 205/217 e 218/228). 14. De mais, a autoria é certa e recai sobre o recorrente, tendo sido a circunstância flagrancial em que detido devidamente ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, a partir dos coerentes e harmônicos relatos dos policiais condutores do flagrante. É dizer, a condenação impugnada não se restringe à confissão informal, realizada na fase inquisitorial. 15. Inclusive, eventuais irregularidades ocorridas durante a fase inquisitorial ficam superadas com o advento da ação penal e, ainda que entendidas como nulidade relativa, demandariam comprovação do prejuízo alegado, para fins de invalidação do ato. 16. No caso concreto, mesmo ausente a confissão informal, não haveria resultado diverso, pois há outras provas nos autos, visto que os depoimentos dos policiais, as drogas e a arma de fogo localizadas junto ao apelante são, de fato, os principais elementos de prova que lançam luz à autoria e à materialidade delitiva. 17. Enfim, alcançada a prova plena de materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em insuficiência probatória, pois o recorrente foi flagrado em situação de traficância com emprego de arma de fogo, nos moldes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme os depoimentos prestados na fase inquisitorial (págs. 16/17), reiterados em juízo (págs. 280), e o auto de exibição e apreensão de págs. 18/19, alinhados com os laudos periciais constantes às págs. 194/228."



    Concluiu o Corte Estadual pela legalidade da confissão informal, porque restou corroborada por outras provas produzidas, a exemplo da apreensão de drogas, arma e balança de precisão, e do depoimento dos policiais, conjunto probatório que acarretou na condenação do paciente, com fundamentação idônea.



    [...]



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade [...]



    Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 47 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (Apelação Criminal 0700019-87.2024.8.02.0067) verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 4/12/2024.



    Com efeito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator